Tribunal: TJDFT
Processo: 0744135-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Direito de família. Conflito negativo de competência. União estável post mortem. Competência. Prevenção. Conexão entre ações. Estabilização da competência. Conflito procedente.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia em face do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se a superveniência de sentença em uma das ações conexas afasta a prevenção já consolidada e a necessidade de reunião dos processos; e (ii) qual o juízo competente para processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem.
III. Razões de decidir
3. A prevenção do juízo é estabelecida pela data da distribuição da primeira ação, conforme o art. 59 do Código de Processo Civil.
4. A sentença proferida na ação conexa ocorreu quase dois anos após a distribuição por prevenção e depois da decisão de declínio de competência, não sendo suficiente para desconstituir a prevenção já consolidada.
5. A anulação dos atos processuais validamente praticados no juízo prevento implicaria em retrocesso processual, afrontando os princípios da economia, celeridade e segurança jurídica, razão pela qual a estabilização da competência pela prevenção inicial é preponderante.
IV. Dispositivo e tese
6. Conflito de Competência procedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia.
Tese de julgamento: "1. A prevenção do juízo é determinada pela distribuição da petição inicial, conforme artigo 59 do Código de Processo Civil, e consolida a competência para ações conexas. 2. A prolação de sentença em uma das ações conexas, após o estabelecimento da prevenção e o declínio da competência pelo juízo originário, não justifica um retrocesso processual ou a desestabilização da competência já consolidada. 3. O juízo que primeiro se torna prevento para ações conexas deve manter a competência para processar e julgar as demandas."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 54; CPC, art. 55, caput, §1o, §2o, I e II, e §3o; CPC, art. 56; CPC, art. 58; CPC, art. 59. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 235 do STJ; Acórdão 2011402, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, j: 16/06/2025, Acórdão 1922731, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, data de julgamento: 12/09/2024; Acórdão 1880094, Relator(a): ALFEU MACHADO, j: 17/06/2024.